Tribunal: TJDFT
Processo: 0743526-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743526-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE GARCIA CHAVES NORONHA, CLAUDIA DA SILVA COSTA, DANIEL ARBAGE ROMANI, FRANCISCO ANDRADE MARTINS, JEFERSON VIANA DE LIMA, LEONARDO DE CAMARGOS MARTINS, MADALENA VIANA DE MORAIS, SILAS VIANA DA COSTA FREIRE, VALQUIRIA RIBEIRO, GEOVANI DE SOUZA MARTINS AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, FENIX MINERACAO EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALINE GARCIA CHAVES NORONHA E OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos de no 0727901-29.2020.8.07.0001 que intimou as partes Autoras/Agravantes para que emendasse a inicial a fim de limitar o polo ativo para quatro autores e retificar o polo passivo para constar tão-somente as empresas signatárias do contrato por meio de nova petição inicial. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Não se incide o Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto o polo passivo não foi citado na origem. Publique-se o Despacho para ciência, após, retornem os autos para voto. Cumpra-se. Brasília, 2 de outubro de 2020 13:20:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador